Tribunal: TJMT
Processo: 1016316-54.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016316-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 00.831.964/0001-81 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDSON LUIZ RIBEIRO DA SILVA - CPF: 314.136.331-53 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSSTRUMENTO NÃO PROVIDO E PREJUDICADO O INTERNO, À UNANIMIDADE.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO VALOR CONSIDERADO CORRETO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. ART. 917, §3º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto de decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação ao cálculo do débito e homologou o laudo de avaliação dos imóveis penhorados.

2.

A parte agravante alega que a planilha de cálculo apresentada pelo exequente aponta o valor do débito sem ponderar o valor amortizado e aplicando os índices de atualização contratados, quando deveria prosseguir pelos índices de correção e taxa de juros previstos pelo Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em saber se a rejeição da impugnação ao cálculo do débito, em ação de execução de título extrajudicial, por ausência de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entendem correto, nos termos do art. 917, §3º, do CPC, foi correta.

III. Razões de decidir

1.

O art. 917, §3º, do CPC, dispõe que "Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo".

2.

No caso em exame, a parte agravante não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende correto, o que impede o conhecimento da impugnação ao cálculo do débito.

IV. Dispositivo e tese

1.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Em ação de execução de título extrajudicial, a impugnação ao cálculo do débito deve ser acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o embargante entende correto, nos termos do art. 917, §3º, do CPC. 2. A ausência de apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o embargante entende correto impede o conhecimento da impugnação ao cálculo do débito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 917, §3º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
H. Print Reprografia e Automação de Escritórios Ltda. e Edson Ribeiro da Silva
, de decisão que Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
Banco do Brasil S.A.
, rejeitou a Impugnação a planilha do débito atualizada pelo credor e homologou o laudo de avaliação dos imóveis penhorados.

Alega que a planilha de cálculo apresentada pelo exequente aponta o valor do débito sem ponderar o valor amortizado e aplicando os índices de atualização contratados, quando deveria prosseguir pelos índices de correção e taxa de juros previstos pelo Tribunal de Justiça.

Complementa que está em vias de ter seus bens expropriados para a satisfação de um débito que sequer sabe o quanto é.

Realça que após a instauração do processo de execução, a correção do valor devido prossegue segundo os índices de correção e juros adotados pelo Tribunal de Justiça. Pondera, ainda, que os valores já quitados não foram atualizados e abatidos da planilha de cálculo apresentada pelo exequente.

Informa que já foi determinada a designação de hasta pública, contudo, embora a decisão combatida determine ao leiloeiro a obrigação de atualizar a dívida e o imóvel avaliado, não aponta os parâmetros para a atualização dos cálculos.

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de suspender a decisão que homologou os cálculos e determinou o prosseguimento da execução. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para que se observe a amortização do valor pago e que a atualização se dê somente sobre o saldo remanescente observado a atualização de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferida. (id. 222269679)

Contraminuta (id. 227665650). Assevera que os parâmetros para atualização do saldo são aqueles contratados pela parte e, inclusive, reconhecidos em sentença, em particular quanto a cobrança de comissão de permanência. Diz não proceder à alegação de excesso de execução, porquanto os valores obtidos com a venda direta dos bens penhorados foram abatidos do saldo devedor. Requer o desprovimento do recurso.

Agravo Interno (id. 227723659) e Contraminuta (id. 232155151).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, deixa de se manifestar por ausência de interesse pública que legitimaria a intervenção ministerial (id. 243808176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., rejeitou a Impugnação a planilha do saldo devedor atualizada pelo credor e homologou o laudo de avaliação dos imóveis penhorados.

Trata-se de Ação de Execução na qual o credor, após a alienação em hasta pública de dois imóveis penhorados, aportou planilha atualizada de débito no valor de R$ 2.831.705,35, bem como foram penhorados os imóveis constantes das matrículas n. 57.690; 58.328; 58.329, 60.521; 60.522 e 60.523, todas do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT (id. 135254754), contudo, embora intimados os executados, nada manifestaram quanto a penhora e nomeação de depositário fiel (id. 139148797).

Após, os imóveis foram avaliados por perito oficial, o que houve a concordância do credor. Já os executados, postularam por prazo de 15 dias para manifestar quanto ao laudo pericial e, em relação a planilha atualizado do débito, aduziram a sua incorreção, porquanto não amortizado de forma correta a venda dos imóveis objeto de arrematação, além de não obedecer os comandos já determinados pelo Juízo. (id. 142841260)

Deferido o prazo, este decorreu sem manifestação. (id. 142745758)

Nesse contexto, o Juízo indeferiu o pleito dos executados nos seguintes termos:

Em que pese a impugnação quanto a planilha atualizada pelo credor, de id nº 135254774, tenho que o executado não procedeu a comprovação do alegado excesso, eis que o credor procedeu com as atualizações nos termos do contrato, o qual deve permanecer.

Ademais, fora determinada a atualização do valor do bem por meio do SISCALC e não da dívida, como faz crer o devedor.

Outrossim, referente ao laudo avaliativo de id nº 139999962 e 139999989 e demais atos, evidencia-se que o feito está em regular tramitação, tendo sido realizadas as intimações pertinentes, inexistindo mácula ou vício nesse sentido.

E, ainda, verifico do laudo avaliativo apresentado pelo EXPERT que estão em consonância com o mercado com todas as análises baseadas em informações atuais com relação à oferta e demanda, as quais são devidamente tratadas com base no mercado imobiliário.

A Expert consignou acerca do imóvel o seguinte:

“1 - Situação e Localização: O
imóvel 1
- avaliado um lote com 500,00m2, destacado da área “A”, com 22.815,7020 m2, situada na margem direita do Rio Coxipó, município de Cuiabá-MT, ficando lote 4 com 500,00 m2, de Matrícula 57.690 do 6 º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, MT. O imóvel está
avaliado em R$25.000,00 (Vinte e cinco mil reais).
O imóvel se encontra invadida (grilo), não possui inscrição de IPTU somente matrícula em cartório, as ruas sem pavimentação e sem rede de esgoto. 4.2 - Situação e Localização:
O Segundo imóvel
avaliado de área com 1.000,00 m2, desmembrada da área “A” com 19.815,702 m2, situada no Distrito do Coxipó, município de Cuiabá, ficando com 1.000 m2, denominada de Lote 05, de Matrícula 58.328 do 6 º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, MT. O imóvel está
avaliado em R$25.000,00
(Vinte e cinco mil reais). O imóvel se encontra invadida (grilo), não possui inscrição de IPTU somente matrícula em cartório, as ruas sem pavimentação e sem rede de esgoto. 4.3- Situação e Localização:
O Terceiro imóvel
avaliado com 1.000,00 m2, desmembrada da área “A” com 19.815,702 m2, situada no Distrito do Coxipó, município de Cuiabá, ficando com 1.000 m2, denominada de Lote 06, de Matrícula 58.329 do 6 º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, MT.
O imóvel está avaliado em R$25.000,00 (Vinte e cinco mil reais).
O imóvel se encontra invadida (grilo), não possui inscrição de IPTU somente matrícula em cartório, as ruas sem pavimentação e sem rede de esgoto. 4.4- Situação e Localização:
O Quarto imóvel
avaliado e um lote “4-A” com área de 1.000 m2, desmembrada da área “A” remanescente com 16.815,702 m2, situado no Coxipó, município de Cuiabá, de Matrícula 60.521 do 6 º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, MT. O imóvel está
avaliado em R$25.000,00
(Vinte e cinco mil reais). O imóvel se encontra invadida (grilo), não possui inscrição de IPTU somente matrícula em cartório, as ruas sem pavimentação e sem rede de esgoto. 5 4.5- Situação e Localização
: O Quinto imóvel avaliado
e um lote “4-B” com área de 1.000 m2, desmembrada da área “A” remanescente com 16.815,702 m2, situado no Coxipó, município de Cuiabá, de Matrícula 60.522 do 6 º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, MT. O imóvel está
avaliado em R$25.000,00
(Vinte e cinco mil reais). O imóvel se encontra invadida (grilo), não possui inscrição de IPTU somente matrícula em cartório, as ruas sem pavimentação e sem rede de esgoto. 4.6- Situação e Localização:
O Sexto imóvel avaliado
e um lote “4-B” com área de 1.179 m2, desmembrada da área “A” remanescente com 16.815,702 m2, situado no Coxipó, município de Cuiabá Matrícula 60.523 do 6 º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, MT. O imóvel está
avaliado em R$25.000,00
(Vinte e cinco mil reais). O imóvel se encontra invadida (grilo), não possui inscrição de IPTU somente matrícula em cartório, as ruas sem pavimentação e sem rede de esgoto.”

Deste modo, considerando que os valores encontrados no laudo pericial apresentado está dentro do valor de mercado, como bem mencionado pela Expert, tenho que diante de suas especificações do referido de id nº 139999962 e 139999989 e, inexistência de mácula ou vício, a homologação é medida de rigor.

Posto isso,
HOMOLOGO
o laudo avaliativo do Id nº 139999962 e 139999989,

para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se as partes, cujo valor encontrado fora de
R$25.000,00 por cada um dos 6 imóveis imóveis
, totalizando
R$150.000,00
.

Mais, defiro a alienação por iniciativa particular e/ou leilão eletrônico e nomeio o Wellington Martins Araújo - (65) 9997-1717 e 3023-3626; que deverá ser efetivada em sessenta dias, quando deverá proceder à entrega das propostas neste Juízo, quando o termo de alienação será lavrado.

Proceda-se habilitação do nomeado como “perito” no PJE.

Deverá o perito antes da venda do bem, proceder atualização da dívida e da avaliação conforme site do E. TJMT/MT – Siscalc.

Pois bem. Conquanto a insurgência do devedor quanto à planilha atualizado do débito e da atualização dos imóveis penhorados, certo é que, por primeiro, não manifestou quanto ao laudo de avaliação e, por outro turno, não apresentou planilha de cálculo com o valor que entende devido.

Com efeito, dispõe o art. 917, § 3º, do CPC:
“Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo”
.

Sobre o tema:

“V:31. Excesso de Execução. O executado que não concordar com o valor atribuído pelo exequente ao título executivo pode opor ação de impugnação fundada no excesso de execução, com o objetivo de reduzir o valor a ser executado. Não basta que alegue ser a maior o valor da execução, pois tem o ônus de declinar o valor correto (v. CPC 525, § 4º). Não é obrigação sua declinar o valor correto, porque, não o fazendo, não será sancionado. É ônus porque, desatendido, a consequência será o executado sofrer a desvantagem de ver sua ação de impugnação ser indeferida liminarmente. Neste caso, o valor atribuído ao crédito pelo exequente será definitivo.” (Nelson Nery Jr e Rosa Maria de Andrade Neri. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2105. P. 1302)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DEFESA APRESENTADA POR CURADORIA ESPECIAL – TENTATIVA DE CITAÇÃO REALIZADA POR CORREIO E OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS – VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO – EMBARGANTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULO –
ÔNUS DA EMBARGANTE DE APRESENTAR A PLANILHA DE CÁLCULO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – EXCESSO NÃO RECONHECIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Frustrada a localização da parte executada para a sua citação, tanto por correio, como por oficial de justiça, válida é a citação por edital efetivada, sobretudo por ter preenchido todos os requisitos de validade.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data de vencimento da obrigação.

Em se tratando de alegação de excesso de execução, o § 3º do artigo 917 do CPC impõe que o embargante aponte o valor que reputar correto, bem como apresente memória de cálculo, sendo a observância desse regramento necessária ao conhecimento deste fundamento.

O fato da parte embargante ser beneficiária da justiça gratuita e estar representada pela Defensoria Pública não possui o efeito de modificar a regra estabelecida no art. 917, § 3º, do CPC/15, ainda que assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, visto que a legislação não previu qualquer exceção neste sentido, tampouco previu que, nestes casos, tal incumbência poderia ser suprida pela remessa dos autos à Contadoria Judicial.

Excesso não reconhecido, portanto, mantida a improcedência dos pedidos formulados nos embargos à execução.
(N.U 1011392-16.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 28/10/2024)

Não procede a alegação de ausência de parâmetros para a atualização do saldo devedor ou que dependa de perícia contábil. Ora, os parâmetros constam do próprio contrato, donde as informações podem ser extraídas. Ademais, ao determinar que o credor trouxesse a planilha do saldo devedor, o Juízo ressaltou que do valor deveria ser abatida à quantia levantada dos imóveis arrematados (id. 132848522), decote que consta da planilha apresentada pelo credor.

Não fosse isto, de relevo registrar que, nos termos da orientação do STJ,
“no caso de inadimplemento da obrigação, os encargos contratuais incidem até o efetivo pagamento do débito, não se limitando ao período anterior ao do ajuizamento da ação executiva”
(AgInt no AREsp n. 2.072.238/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)

Sob tal viés, não comprovado o excesso de execução, mantém-se a planilha de débitos apresentada pelo credor.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

Com o julgamento do Agravo de Instrumento pelo mérito, o Agravo Interno perde o objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024